Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726000-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: SIMÃO SARKIS SIMÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO EXEQUENDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS. NATUREZA FAMILIAR. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE COLIGADA. IDENTIDADE SOCIETÁRIA. IDÊNTICO REPRESENTANTE LEGAL. EMPRESA COLIGADA ADMINISTRADORA DE PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL RELEVAÇÃO DA AUTONOMIA. POSSIBILIDADE (CC, ART. 50, §2o, II e III). DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ÀS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO. VIABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DA EXECUTADA PARA A COLIGADA SEM EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS. EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA COLIGADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, de forma a se alcançar o patrimônio da empresa integrante dum mesmo grupo econômico como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome (CC, art. 50). 2. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário, sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo. 3. Sobejando a subsistência de empresas com identificação de quadros societários e representante legal, sobressai inexorável a subsistência dum grupo econômico, conduzindo à desconsideração da personalidade jurídica da executada de forma a ser expropriado patrimônio pertencente à empresa coligada de fato, notadamente quando, a par da natureza familiar do grupo, patente que o objeto social da empresa coligada está adstrito, precipuamente, à administração de imóveis pertencentes à sociedade executada sem contraprestação efetiva, ficando latente a subsistência de desvio de finalidade e atos de descumprimento da autonomia patrimonial (CC, art. 50, §2o, II e III). 4. Inexorável a subsistência de grupo econômico e plasmada a confusão patrimonial entre as empresas, evidenciada pela transferência de ativos da executada para a coligada sem qualquer contraprestação efetiva, o legislador, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia patrimonial da empresa coligada de fato seja episodicamente afastada por estarem sendo manejadas de forma ilícita e com o objetivo de frustrar a realização das obrigações assumidas, traduzindo a personalidade jurídica, destarte, óbice à realização do débito em execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, afirmando não ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que a mera formação de grupo econômico não enseja a aludida desconsideração, bem como não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para tanto. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 50 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sob essas premissas, na peculiaridade dos autos, a superação da personalidade jurídica da empresa executada está amparada na confusão patrimonial entre as sociedades empresárias integrantes do mesmo conglomerado econômico e no ato intencional dos sócios comuns voltado a fraudar credores. Ou seja, a claro manejo intencional da autonomia patrimonial de forma desvirtuado e com o viso de dificultar ou inviabilizar a realização da obrigação, conforme ficara patenteado pelo havido na gestão dos imóveis de titularidade da excutida. Essas circunstâncias restam positivadas, inclusive, pela constatação de que não se evidencia razoabilidade na transferência de ativos do executado (Grupo OK) para a agravante sem qualquer contraprestação efetiva, sobejando inexorável a caracterização da confusão patrimonial. Assinala-se que não explicitaram o executado (Grupo OK) e a agravante os motivos efetivos para que os locativos gerados pelos imóveis de titularidade exclusiva do Grupo OK sejam administrados e percebidos pela agravante, ficando patente a subsistência de confusão patrimonial com a finalidade de evitar que o credor tenha acesso, por meio da penhora, a esses frutos civis” (ID. 39679918). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016